Tribunal: STF
Processo: RE 89569
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. A UTILIZAÇÃO DO
SALARIO-MINIMO PARA O CALCULO DA PENSÃO E SUA ATUALIZAÇÃO PERIODICA
NÃO OFENDE A LEI N. 6.205/75, INAPLICAVEL A ESPÉCIE.
2. HONORARIOS DE ADVOGADO. DEVEM INCIDIR, CONSOANTE REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO STF, SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE
DAS VINCENDAS.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.